Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736867-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDO CARVALHO COUTINHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Em preliminar de contrarrazões foi suscitada, dentre outras questões, a legitimidade ad causam do Banco do Brasil S/A para ocupar o polo passivo da presente ação de reparação de danos, na qual se questiona a regularidade de lançamentos e saques em conta do PASEP. Ocorre que a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, que versa sobre a “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. O Relator, Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELLI, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, determinou, com fundamento no artigo 982 do CPC, a suspensão de todos os recursos sobre as matérias que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR. Ante o exposto, em observância à referida decisão, determino o sobrestamento do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora